Tribunal: TJSP
Processo: 1014371-84.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Mandado de segurança – Ex-Diretora da Fundação Butantã que postula seja obstada investigação conduzida pela Controladoria-Geral do Estado, pelo fundamento de que a referida entidade é constituída como associação privada, sem fins lucrativos e não integrante da Administração Pública – Sentença denegatória da segurança – Recurso de apelação da impetrante – Posterior arquivamento da

Ementa:
Mandado de segurança – Ex-Diretora da Fundação Butantã que postula seja obstada investigação conduzida pela Controladoria-Geral do Estado, pelo fundamento de que a referida entidade é constituída como associação privada, sem fins lucrativos e não integrante da Administração Pública – Sentença denegatória da segurança – Recurso de apelação da impetrante – Posterior arquivamento da investigação, seguida de pedido de desistência da ação mandamental – Acolhimento – Tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no tema 530 da repercussão geral, no sentido de que "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973" – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara no mesmo sentido – Desistência homologada, prejudicado o recurso.